Tribunal: TJDFT
Processo: 0748477-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. ASSÉDIO SEXUAL COMETIDO CONTRA ADOLESCENTE. LEI N. 13.431/2017. RESOLUÇÃO 1/2024 DO TJDFT. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. CRIME PRATICADO FORA DO AMBIENTE DOMÉSTICO. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado nos autos de inquérito policial em que se apura a prática de suposto crime sexual contra adolescente, ocorrido fora do contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão
2. Determinar o Juízo competente para processar inquérito policial que apura o cometimento do crime de estupro de vulnerável contra adolescente, cometido fora do contexto doméstico e familiar, a partir da análise da Lei n. 13.431/2017 e da Resolução n. 1/2024, que cria a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de Justiça do DF, ao criar, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente (Resolução n. 1/2024), agiu dentro de sua competência constitucional de dispor sobre o funcionamento e competência dos seus respectivos órgãos jurisdicionais, inclusive com a criação de novas varas judiciárias (art. 96, inciso I, alíneas “a” e “d”, CF/88). 3.1. As regras de competência estabelecidas na Resolução n. 1/2024 visam garantir a eficiência da prestação jurisdicional, não havendo falar em ofensa ao princípio da legalidade.
4. Nos termos do art. 2°, I, da Resolução n. 1/2024, os feitos que envolvem a prática de infrações penais cometidas contra crianças e adolescentes fora do ambiente doméstico e familiar devem tramitar nos juizados e varas comuns, pois excluídos explicitamente da competência da Vara Especializada, não havendo falar, ainda, em competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a qual só era admitida antes da criação do Juízo que apura crimes contra crianças e adolescentes.
IV. Dispositivo
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia (suscitado).
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 96, I, "a" e "d"; Lei n. 13.431/2017, art. 23; Lei n. 14.344/2022, art. 2o; Resolução n. 1/2024 do TJDFT, art. 2o, inciso I.